Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. INDEFERIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1) O ônus da dialeticidade recursal consiste no dever de a parte recorrente apresentar não apenas os pedidos, mas também a causa de pedir e respectivos argumentos em atenção à decisão recorrida, como forma inclusive de oportunizar à parte contrária o exercício do direito de resposta.
2) Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede 50 (cinquenta) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.